Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. ART. 413, CC/02. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 413 do Código Civil impõe ao juiz a redução da cláusula penal quando há o cumprimento parcial da obrigação principal ou se o seu valor for manifestamente exorbitante. No caso, a aplicação da multa convencionada significaria penalizar o réu-apelado em 20% do valor total de um negócio que foi praticamente adimplido, tendo restado somente o pagamento de pouco mais de 7% do valor total negociado. Diante das circunstâncias do caso, a multa penal comportava a minoração efetuada pelo juízo de primeiro grau com vistas a melhor adequá-la ao cumprimento parcial do contrato. A redução equitativa da penalidade, passando a incidir sobre o valor restante a ser adimplido pelo devedor, mostra-se razoável e proporcional por melhor coadunar com o cumprimento parcial da obrigação por parte do réu-apelado, não havendo se falar em equívoco do juízo ao proferir tal redefinição.
2. A redução da cláusula penal resultou na redefinição da condenação do réu-apelado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de “juros legais a partir do trânsito em julgado da sentença”. Com base no art. 413 do Código Civil, o juiz alterou cláusula do contrato firmado entre as partes, de modo que a sentença substituiu, nesse tocante, a vontade dos contratantes, devendo servir, pois, de parâmetro para a definição do termo a quo da incidência de juros. Em outras palavras, modificada a situação jurídico-contratual com a alteração da cláusula penal e, consequentemente, do valor da obrigação, réu-apelado que foi condenado a pagar valor definido em sentença, e não nos termos em que originariamente contratado. A sentença substitutiva da cláusula penal, nesse ponto, tem natureza constitutiva e efeitos ex nunc, ou seja, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.